Tribunal: TJES
Processo: 0006428-54.2020.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 0006428-54.2020.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ADLER DA SILVA DE OLIVEIRA e outros (4)

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR DE NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS MEDIANTE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. PRELIMINAR AFASTADA. AUTORIA E MATERIALIDADE
COMPROVADAS
.
TESTEMUNHO DOS POLICIAIS.
PENA MANTIDA PARA ADLER. REVISÃO DA PENA INTERMEDIÁRIA EM FAVOR DE JHONATAN E GEOVANE. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE UM SEXTO.
TRÁFICO PRIVILEGIADO RECONHECIDO EM FAVOR DE PHILIPE E YURI. REDUÇÃO
NO PATAMAR M
ÍNIMO

MANTIDA. QUANTIDADE E VARIEDADE DAS DROGAS.
RECURSOS CONHECIDOS, DESPROVIDOS PARA ADLER, PHILIPE E YURI E PARCIALMENTE PROVIDOS PARA JHONATAN E GEOVANE.

1. Preliminar de nulidade das provas obtidas mediante violação de domicílio:
de acordo com a regra contida no art. 240, §1º, alínea “a”, do CPP,
a
busca

por
criminosos é situação apta a autorizar a realização d
o ingresso
domiciliar
. Ainda que assim não fosse
,
verificadas as atividades de
traficância
e,
tratando-se
de
flagrante delito em
crime permanente,
o
acesso

a
o imóvel
prescinde de expedição de mandado
lavrado por
a
utoridade competente,
sendo
t
a
l
diligência

lega
l
.
Preliminar rejeitada.

2.

In casu,
a materialidade delitiva restou demonstrada por meio do Boletim Unificado nº 42066295 (fls. 05/07 do Apenso), do Auto de apreensão nº 306.3.00385/2020 (fls. 47/47-verso do Apenso), do Auto de constatação provisório de natureza e quantidade de drogas (fls. 48/48-verso do Apenso), do Laudo da Seção Laboratório de Química Forense nº 2689/2020 (fls. 26/27 do Volume 1), ao passo que a autoria restou inconteste
mediante
os termos de declaração prestados pelos Policiais C
ivi
s

em sede inquisitorial (fls. 08/10 do Apenso), confirmados em juízo (
fl
s
.
128/129
), bem como pelo
interrogatório de Yuri Fontes Alves
(fls. 1
7/18 do Apenso
) e Jhonatan Pereira dos Santos (fls. 23/24) perante a autoridade policial (fls. 1
7/18 do Apenso
).

3. Co
nforme jurisprudência pátria
, confere-se especial credibilidade à palavra dos policiais, por serem agentes públicos sem interesse direto na causa,
sobretudo
quando
seus
relatos são isentos de
contradição e harmônicos com os demais elementos
probatórios
, devendo prevalecer sobre a negativa dos réus, exatamente como se dá no caso concreto,
sendo inviável,
portanto,
a absolvição
dos apelantes.

4
.
Quanto
a
o
réu
Adler
da Silva de Oliveira
, o juízo aplicou a pena
inicial

em
06 (seis) anos de reclusão
ao

desvalorar a circunstância
judicial
relativa
aos antecedentes
(Ação Penal
nº 0020420-35.2016.8.08.0012
) e considera
r
a natureza e a quantidade de entorpecentes apreendidos.

5
.
E
m
relação ao
quantum
de aumento da pena-base p
ara
cada circunstância judicial desfavorável
negativada pelo julgador,

aplica-se
,
via de regra,
o coeficiente imaginário de 1/8 (um oitavo)
sobre
o intervalo
existente

entre a
s
pena
s
mínima e máxima
do tipo penal
, podendo
tal

fração

ser aumentad
a
, desde que de
forma fundamentada.
Nessa linha,
e
m relação ao tráfico de drogas, a
plic
a
ndo-se
o coeficiente de 1/8,
c
aberia a
ampliação da pena-base em

0
1 (um) ano e 3 (três) meses
,
motivo pelo qual
o édito sentencial
deve ser mantido
,
por
ser mais benéfic
o
ao apelante
(Adler).

6
.
O
Código Penal não estabelece limites mínimo e máximo de aumento de pena a serem aplicados em razão da incidência de
circunstâncias agravantes
, cabendo ao magistrado fixar o patamar dentro dos padrões de razoabilidade e proporcionalidade.
Entretanto, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é
firme
no sentido de que o incremento da pena inicial em fração superior a 1/6 (um sexto) decorrente da aplicação de cada agravante, exige fundamentação idônea, o que não se observa n
o
caso
concret
o
, razão pela qual
a
s
pena
s
intermediária
s

fixadas para Jhonatan e Geovane
deve
m
ser
abreviadas
em 02 (dois) meses
.

7
.
É
firme a jurisprudência do
Supremo Tribunal Federal

no sentido
de que

“p
resentes os
requisitos
previstos no art. 33, §4º, da Lei de Drogas, o juízo condenatório deve fixar a causa especial de diminuição, mas não está obrigado a concedê-la no grau
máximo,

tendo plena discricionariedade para aplicar a redução no patamar que entenda necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, segundo as peculiaridades de cada caso, desde que o faça de forma fundamentada.
”

(HC 119856)

8
. Na espécie,

a
redução
em patamar inferior ao máximo deu-
se em razão da
quantidade e variedade das drogas apreendidas
(
noventa e quatro pedras de crack, uma “unidade de haxixe”
e
uma “unidade de maconha”
),

e, portanto,
mediante decisão
validamente fundamentada
,
razão pela qual o
s
recurso
s

de Philipe e Yuri
deve
m
ser
des
provido
s
e

man
tidas
a
s
pena
s

definitiva
s
de 04 (quatro) anos e 02 (dois meses) de
reclusão.

9
.
Recurso
s
conhecido
s,
desprovido
s
para Adler,
Philipe e Yuri e
parcialmente providos para Jhonatan e Geovane.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer dos recursos, negar provimento para Adler, Philipe e Yuri e dar parcial provimento para Jhonatan e Geovane, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

GABINETE DO DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
0006428-54.2020.8.08.0048

APELANTE: ADLER DA SILVA DE OLIVEIRA, JHONATAN PEREIRA DOS SANTOS, PHILLIPE RODRIGUES SOARES, GEOVANE LIMA DA SILVA, YURI FONTES ALVES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogados do(a) APELANTE: DOUGLAS DE JESUS LUZ - ES22766, JADSON DA SILVA MARTINS - ES31241-A
Advogados do(a) APELANTE: DOUGLAS DE JESUS LUZ - ES22766, JADSON DA SILVA MARTINS - ES31241-A
Advogados do(a) APELANTE: DOUGLAS DE JESUS LUZ - ES22766, JADSON DA SILVA MARTINS - ES31241-A
Advogados do(a) APELANTE: DOUGLAS DE JESUS LUZ - ES22766, JADSON DA SILVA MARTINS - ES31241-A

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL N
º
00
0
6428
-
54
.20
20
.8.08.00
48

APELANTES:
ADLER DA SILVA DE OLIVEIRA, JHONATAN PEREIRA DOS SANTOS, PHILIPE RODRIGUES SOARES,
GEOVANE LIMA DA SILVA
e
YURI FONTES ALVES

APELADA:
MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

05

VOT
O
PRELIMINAR

NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS MEDIANTE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO

Inicialmente
, a zelosa defesa de Adler, Jhonatan, Philipe e Geovane, pugna pelo reconhecimento da nulidade processual, diante das provas obtidas mediante ingresso em domicílio sem mandado judicial.

Na espécie, consta que no dia 08/04/2020, por volta das 12h00m, após receberem informações anônimas de que os responsáveis pelo homicídio de Jean Henrique Ribeiro Lopes ocorrido em 11/03/2020 estariam em um imóvel localizado na Rua Santa Catarina, nº 300, bairro São Geraldo, em Serra, preparando drogas para serem comercializadas, Policiais Civis lotados na Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa da Serra, dirigiram-se até o local a fim de apurar a veracidade do comunicado.

Extrai-se
que ao chegarem no endereço e adentrarem na residência, os
agentes lograram êxito em localizar os réus manuseando e preparando diversas substâncias ilícitas para posterior comercialização.

Consta que, ao perceber a presença da guarnição, o
apelante
Jhonatan
Pereira dos Santos

teria
arremess
ado
certa quantidade de drogas em uma região de mata fechada e mesmo após intensas buscas, os policiais não lograram êxito em encontrá-las.

Não obstante, no interior d
a casa
foram apreendidas 94 (noventa e quatro) pedras de crack, 01 (uma) “unidade de haxixe”, 01 (uma) “unidade de maconha”, 01 (uma) balança de precisão, 06 (seis) aparelhos celulares e 01 (uma) sacola para embalagem das drogas.

No caso,
de acordo com a regra contida no art. 240, §1º, alínea “a”, do CPP,
a
busca

por
criminosos é situação apta a autorizar a realização d
o ingresso
domiciliar
. Ainda que assim não fosse
,
verificadas as atividades de
traficância
e,
tratando-se
de
flagrante delito em
crime permanente,
o
acesso

a
o imóvel
prescinde de expedição de mandado
lavrado por
a
utoridade competente,
sendo
t
a
l
diligência

lega
l
.

Neste diapasão, deve ser afastada a alegação de nulidade processual, razão pela qual
rejeito a preliminar.

É como voto.

VOT
O –
MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de
apelações
criminais
interposta
s
p
or

ADLER DA SILVA DE OLIVEIRA, JHONATAN PEREIRA DOS SANTOS, PHILIPE RODRIGUES SOARES
,
GEOVANE LIMA DA SILVA
e
YURI FONTES ALVES
e
m face da r. sentença
de fls.
162/
168

prolatada pelo
MM.
Juízo

da
5
ª
Vara Criminal
de Serra,
que, nos autos d
a

AÇÃO PENAL PÚBLICA

deflagrada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
,

julgou
parcialmente
procedente a pretensão punitiva estatal, para condenar o
s

denunciados

pela prática do crime previsto

n
o art. 33,
caput,
da
Lei
nº
11.343/0
6.

A defesa dos réus Jhonatan Pereira dos Santos, Philipe Rodrigues Soares, Geovane Lima da Silva e Adler da Silva Oliv
eira (fls.
214/236
),
requer, preliminarmente, o reconhecimento da nulidade do processo, em razão da
ilicitude das
provas obtidas mediante violação de domicílio. No mérito, almeja a absolvição dos apelantes e, em caráter subsidiário, a re
visão
da dosimetria da pena-base
e
o
reconhecimento da modalidade privilegiada em
proveito
de
Adler,
o
redimensionamento da pena intermediária em
favor de
Jhonatan e Geovane,
já
que elevada em patamar superior a 1/6 (um sexto)
e a
aplicação do redutor máximo pelo r
econhecimento
do tráfico privilegiado em
benefício
de Phillipe.

Por sua vez, Yuri Fontes Alves, através da d. Defensoria Pública Estadual
(fls.
240/242
),
busca
a aplicação d
a fração
máxim
a
d
a
minorante prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06.
Prequestiona a matéria.

C
ontr
arrazões
lançadas
às fls.
244/263-verso,

pelo
parcial
provimento
do recurso, apenas para fins de redimensionamento da
s
pena
s
intermediária
s
fixada
s
aos réus
Jhonatan Pereira dos Santos e
Geovane Lima Silva na fração de 1/6 (um sexto) da pena-base.

Em seguida, o
Pa
recer da
d.
Procuradoria de Justiça
pela manutenção da sentença

(ID
5823158
).

Fixados os termos da lide e ultrapassados os pressupostos de admissibilidade recursal, passo aos fundamentos do presente voto.

In casu,
a materialidade delitiva restou demonstrada por meio do Boletim Unificado nº 42066295 (fls. 05/07 do Apenso), do Auto de apreensão nº 306.3.00385/2020 (fls. 47/47-verso do Apenso), do Auto de constatação provisório de natureza e quantidade de drogas (fls. 48/48-verso do Apenso), do Laudo da Seção Laboratório de Química Forense nº 2689/2020 (fls. 26/27 do Volume 1), ao passo que a autoria restou inconteste
mediante
os termos de declaração prestados pelos Policiais C
ivi
s

em sede inquisitorial (fls. 08/10 do Apenso), confirmados em juízo (
fl
s
.
128/129
), bem como pelo
interrogatório de Yuri Fontes Alves
(fls. 1
7/18 do Apenso
) e Jhonatan Pereira dos Santos (fls. 23/24) perante a autoridade policial (fls. 1
7/18 do Apenso
).

Vejamos
o
s
relato
s

d
o
s agentes

da Polícia Civil perante o Magistrado
(fls.
128/129
):

“
(...) QUE se recorda dos fatos narrados na exordial; QUE no dia estavam atrás de um suspeito de homicídio e receberam informação que ele poderia estar numa casa cortando drogas com os amigos deles; que chegando na casa e conseguiram constatar pratos de crack com pedaços pequenos que ainda não estavam embalados, que o menino jogou por cima do muro os pratos e por isso perderam muita droga, pois foi no meio do mato, mas conseguiriam pegar uma parte; que além do crack conseguiram encontrar outras drogas em quantidades menores, que acha que era um pino de cocaína; que todas as pessoas narradas na denúncia estavam na casa; que não conhecia os réus, mas acha que o ‘Sapatão’ era o chefe pois no dia os policiais comentaram; que participou do momento que apreendeu e depois eles foram conduzidos e salvo engano, eles assumiram sua parte na organização, como quem estava cortando e quem estava vendendo mas não tem certeza disso. DADA A PALAVRA À DEFESA DOS DEMAIS RÉUS, ÀS SUAS PERGUNTAS RESPONDEU: que todos estavam dentro da residência quando chegaram ao local, que a residência estava aberta e ingressaram pois tinha a possibilidade de um homicida estar na casa; que quando chegaram lá todos correram e um arremessou e foi feito um cerco na residência, que não sabe se tinha mandado para a casa ou se entraram por causa da denúncia, que não sabe precisar o que cada um estava fazendo e tiveram dificuldade de achar a droga, pois a droga se misturou à terra, e encontraram gilete que cortava as pedras de crack; que tinha uma quantidade de drogas razoável, mas não sabe individualizar a conduta de cada um pois cada um correu para um lado; DADA A PALAVRA À DEFESA DE IURI, ÀS SUAS PERGUNTAS RESPONDEU: que não se recorda se quando chegaram na casa conseguiram visualizar todos os réus (...).”

"(...) QUE foi recebido uma informação de que indivíduos estariam cortando drogas em uma residência no bairro São Geraldo entre os indivíduos, um era investigado por homicídio; que o delegado formou a equipe e foram ao local e ao chegarem o portão da residência estava aberta e ao entrarem começou a correria; que a casa é grande e foi para o fundo da residência e tinha alguns indivíduos e um acima do muro e deram voz de prisão; que esse indivíduo além de tentar fugir, jogou uma quantidade de drogas na região de mata; que viu os indivíduos que estavam no quintal os abordou e pediu para que eles ficassem parados no local para entenderem o que ocorria e foi encontrado drogas no local; que a motivação da ida no local foi o envolvimento dos réus em homicídios; que se recorda de um prato com a droga; que não se recorda se tinha droga também dentro de casa. DADA A PALAVRA À DEFESA DE IURI ÀS SUAS PERGUNTAS RESPONDEU: que somente ficou no quintal, pois quando viu a correria abordou os indivíduos que ali estavam; que posteriormente o indivíduo afirmou que tinha dispensado apenas a droga, pois na verdade achavam que poderiam ter dispensado outras coisas, como arma; que o crack era pequeno e se confundia com o terreno; que não consegue dizer a conduta de cada um pelo tempo que se passou e porque ficou nos fundos da casa. DADA A PALAVRA À DEFESA DOS DEMAIS RÉUS, ÀS SUAS PERGUNTAS RESPONDEU que quando chegou na todos estavam na residência, mas não se recorda se algum foi preso dentro da casa; que do lado de fora, salvo engano, tinha de 3 a 4 indivíduos; que a residência é cercada por muro e no quintal era onde eles estavam; que não sabe informar se tinha mandado de busca ou de prisão ou se entraram na casa em razão da informação, mas sabe que eles eram investigados (...).”

E, co
nforme jurisprudência pátria
, confere-se especial credibilidade à palavra dos policiais, por serem agentes públicos sem interesse direto na causa,
sobretudo
quando
seus
relatos são isentos de
contradição e harmônicos com os demais elementos
probatórios
, devendo prevalecer sobre a negativa dos réus, exatamente como se dá no caso concreto,
sendo inviável,
portanto,
a absolvição
dos apelantes.

Forte em tais premissas,
p
a
sso
à análise do
pedido subsidiário
de
re
visão
da dosimetria
da pena-base
e

reconhecimento da modalidade privilegiada em
proveito
de
Adler,
d
o
redimensionamento da pena intermediária em
favor de
Jhonatan e Geovane,
já
que elevada em patamar superior a 1/6 (um sexto)
e
d
a
aplicação do redutor máximo pelo r
econhecimento
do tráfico privilegiado em
benefício
de Phillipe
e Yuri.

Quanto
a
o
réu

Adler
da Silva de Oliveira
, verifico que o juízo aplicou a pena
inicial

em
06 (seis) anos de reclusão

ao

desvalorar a circunstância
judicial
relativa
aos
antecedentes

(
Ação Penal
nº 0020420-35.2016.8.08.0012
) e considera
r
a
natureza e a quantidade
d
os
entorpecentes apreendidos.

E
m
relação ao
quantum
de aumento da pena-base p
ara
cada circunstância judicial desfavorável
negativada pelo julgador,

aplica-se
,
via de regra,
o coeficiente imaginário de 1/8 (um oitavo)
sobre
o intervalo
existente

entre a
s
pena
s
mínima e máxima
do tipo penal
, podendo
tal

fração

ser aumentad
a
, desde que de
forma fundamentada.

Nessa linha,
e
m relação ao tráfico de drogas, a
plic
a
ndo-se
o coeficiente de 1/8
na forma da jurisprudência,

a pena-base
deve ser acrescida de

0
1 (um) ano e 3 (três) meses
,
motivo pelo qual
o édito sentencial
deve ser mantido
,
por
ser mais benéfic
o
ao apelante

(Adler).

No caso,
também
agiu com acerto
o
ilustre
magistrado
ao
afast
ar
a aplicação da
modalidade privilegiada
,
sendo certo que
a

norma
contida no
§4º do art. 33
da
Lei n
º
11.343/06
reza que
as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, se o agente for primário,
de bons antecedentes
, não se dedique às atividades criminosas, nem integre organização criminosa.

Em prosseguimento, quanto
a

Jhonatan
Pereira dos Santos

e

Geovane
Lima Silva
,
o juízo
fixou
a
pena-base no mínimo legal
e
a
majorou
em 01 (um) ano
na fase intermediária
, por se tratar
em
de réu
s

reincidente
s
(Ação Penal nº 0036573-10.2016.8.08.0024
e Ação Penal nº
00
01274
-
4
0.201
4
.8.08.0024,
respectivamente).

Nesse tópico
,
o Código Penal não estabelece limites mínimo e máximo de aumento de pena a serem aplicados em razão da incidência de
circunstâncias agravantes
, cabendo ao magistrado fixar o patamar dentro dos padrões de razoabilidade e proporcionalidade.

Entretanto, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é
firme
no sentido de que o incremento da pena inicial em fração superior a 1/6 (um sexto) decorrente da aplicação de cada agravante, exige fundamentação idônea, o que não se observa n
o
caso concreto, razão pela qual
a
s
pena
s
intermediária
s

firmadas em desfavor de Jhonatan e Geovane
devem ser abreviadas
em 02 (dois) meses.

Na terceira fase, afasta-se, pelas razões já expostas, o
tipo privilegiado
por não se tratarem de réus primários.

Por fim, as
defesas de
Philipe
Rodrigues Soares

e
de

Yuri Fontes Alves

almejam
a
incidência
d
o

coeficiente
máxim
o
d
a
causa de diminuição de pena prevista
n
o
§4º, do
art. 33, da Lei
de Drogas
(2/3 – dois terços).

Nesse particular
, verifico que o juízo
aplicou o redutor

no patamar mínimo de 1/6 (
um sexto),
v
ale
ndo-se
dos seguintes fundamentos:

“
No que se refere a
causa de diminuição
descrita no §4
º
, do artigo 33, da Lei n° 11.343/06, considerando os antecedentes dos réus GEOVANE, JHONATAN e ADLER, deixo de aplicá-la.
Em relação aos réus YURI e PHILIPE, considerando a quantidade e a variedade dos entorpecentes, hei por bem aplicar a causa de diminuição no patamar de 1/6
, conforme entendimento do STJ, que diz que
‘
é
possível a valoração da quantidade e nature
za
da droga apreendida, tanto para a fixação da pena-base quanto para a modulação da causa de diminuição prevista no art. 33,
§
4
º,
da Lei n
º
11.34312006, neste último caso ainda que s
e
jam os únicos elementos aferidos, desde que não tenham sidos considerados na primeira fase do cálculo da pena.’
STJ. 3
ª
Seção. HC 725.534-SP, Rei. Mm. Ribeiro Dantas, julgado em 27/04/2022 (Info 734).”
(g.n.)

Quanto ao ponto, é
firme a jurisprudência do
Supremo Tribunal Federal

no sentido
de que

“p
resentes os
requisitos
previstos no art. 33, §4º, da Lei de Drogas, o juízo condenatório deve fixar a causa especial de diminuição, mas não está obrigado a concedê-la no grau
máximo,

tendo plena discricionariedade para aplicar a redução no patamar que entenda necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime
, segundo as peculiaridades de cada caso,
desde que o faça de forma fundamentada.
”

(HC 119856)

Na espécie,

a
redução
em patamar inferior ao máximo deu-
se em razão da
quantidade e variedade das drogas
apreendidas
(
noventa e quatro pedras de crack, uma “unidade de haxixe”
e
uma “unidade de maconha”
),

e, portanto,
mediante decisão
validamente fundamentada
,
razão pela qual o
s
recurso
s

de Philipe e Yuri
deve
m
ser
des
provido
s
e

man
tidas
a
s
pena
s

definitiva
s
de 04 (quatro) anos e 02 (dois meses) de
reclusão.

Diante do exposto,
CONHEÇO DOS RECURSOS,
NEGO PROVIMENTO PARA

ADLER,
PHILIPE E YURI E
DOU PARCIAL PROVIMENTO PARA JHONATAN E
GEOVANE.

Dou por prequestionadas todas as matérias discutidas nos recursos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)